Tribunal: TJSP
Processo: 2241967-46.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-30
Data de publicação: 2020-12-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL - Atualização de saldo remanescente – Tempo decorrido entre a propositura da ação até o depósito do valor pleiteado na vestibular que gerou remanescente não depositado, sobre o qual incidem encargos definidos na sentença da ACP.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001050007
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2241967-46.2019.8.26.0000, da Comarca de Araras, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, são agravados ANTONIA APARECIDA GROSSI PERISSATO e DIRCEU
GROSSI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 30 de dezembro de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241967-46.2019.8.26.0000 - Araras 2/3
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADOS: ANTONIA APARECIDA GROSSI PERISSATO E DIRCEU GROSSI
VOTO no 146.391
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL PÚBLICA EXECUÇÃO
INDIVIDUAL - Atualização de saldo remanescente
Tempo
decorrido entre a propositura da ação até o depósito do valor
pleiteado na vestibular que gerou remanescente não depositado,
sobre o qual incidem encargos definidos na sentença da ACP.
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a decisão que acolheu valor
remanescente indicado em cálculo elaborado pela Contadoria Judicial.
Sustenta o agravante, em síntese, a existência de excesso de execução e
postula o afastamento da condenação ao pagamento do saldo residual apurado.
É O RELATÓRIO.
Sem razão o agravante.
No caso em espécie, o valor excutido trazido na inicial foi calculado para
junho de 2013, vindo a se efetivar o depósito de igual montante aos 18 de julho de 2013
(fls. 45).
Ocorre que, tendo mediado intervalo de tempo entre a propositura da ação e
o depósito do valor pleiteado na vestibular, nesse momento o valor da dívida já superava o
valor pleiteado inicialmente, permitindo já naquela ocasião registrar-se um remanescente
não depositado.
Ora, se este último indicado remanescente não foi regularmente depositado,
ficou ele sujeito aos encargos definidos na sentença proferida na ação civil pública em
questão assim como àqueles também postos na decisão que analisou a impugnação ao
cumprimento de sentença.
Por ser deste modo, constata-se que o cálculo correto do remanescente é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241967-46.2019.8.26.0000 - Araras 3/3
aquele de fato homologado, que fez incidir os encargos previstos na sentença transitada em
julgado da ação civil pública, no que se refere à incidência de correção monetária, de juros
remuneratórios e moratórios, e em consonância com o acórdão da apelação n.
4001379-37.2013.8.26.0038.
Nestes termos, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator